Tribunal: TJDFT
Processo: 0015427-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Estelionato. Prova. Insuficiência.
A condenação pressupõe a certeza de que o crime foi cometido e de que o acusado é o autor. Se há dúvida quanto à autoria do crime de estelionato, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Apelação provida.